Tribunal: TCU
Processo: 033.051/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10811/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.051/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Bylaardt Volker (CPF XXX.294.746-XX); Francisca Elmiza Nogueira da Silva (CPF XXX.870.252-XX); Gabriela Vieira de Souza Castro (CPF XXX.191.012-XX); Jader Vanderlei Muniz de Souza (CPF XXX.675.834-XX); Jefferson Feitosa de Almeida (CPF XXX.300.352-XX); Jonatha Souza da Silva (CPF XXX.072.312-XX); Monykelly de Sá Carvalho (CPF XXX.529.883-XX); Priscila da Silva Machado Carvalho (CPF XXX.617.932-XX); Thereza Cristina Picado Pinheiro (CPF XXX.749.457-XX) e Uelder Araújo Teixeira (CPF XXX.161.462-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.